Tribunal: TJMT
Processo: 1019593-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019593-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DECIO RODRIGUES DE FARIA NETO - CPF: 022.591.231-71 (ADVOGADO), JOSE CLOVIS OVIDIO - CPF: 086.345.641-34 (AGRAVANTE), PLACIDO HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA - CPF: 717.541.051-49 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) No MT-5869620/2020. PROTOCOLO EM 15/10/2020. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL No 1025/2021. IMPOSIÇÃO DE NOVAS EXIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONFIANÇA LEGÍTIMA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: VIGENTE À ÉPOCA DO PROTOCOLO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a análise do CAR e do Projeto de Tipologia Vegetal com base na legislação vigente à data do protocolo (15/10/2020), sob alegação de mora injustificada do órgão ambiental.

II. Questão em discussão
2. Definir se a análise do CAR e do projeto técnico vinculado deve observar as regras do Decreto Estadual no 697/2020 (vigente ao tempo do protocolo) ou as do Decreto Estadual no 1025/2021 (norma superveniente), diante do atraso superior a quatro anos na apreciação administrativa.

III. Razões de decidir
3. Embora não haja, em regra, direito adquirido a regime jurídico administrativo, a aplicação de normas supervenientes não pode servir para agravar a situação do administrado quando a demora na conclusão do procedimento decorre exclusivamente da inércia estatal.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que, havendo mora injustificada na análise de requerimento ambiental, aplica-se a legislação vigente à época do protocolo, em prestígio à segurança jurídica e à confiança legítima.
5. No caso, a aplicação retroativa de exigências do Decreto Estadual no 1025/2021 implicaria reabertura de etapas e oneração indevida do administrado, em violação ao prazo legal de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual no 697/2020.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para determinar à SEMA/MT a conclusão, no prazo de 60 dias, da análise do CAR no MT-5869620/2020 e do Projeto de Tipologia Vegetal vinculado, com base exclusivamente na legislação vigente em 15/10/2020, sob pena de multa diária.
Tese de julgamento: “Em caso de demora injustificada do órgão ambiental na análise de requerimento administrativo, deve ser aplicada a legislação vigente à época do protocolo, vedada a imposição de exigências normativas supervenientes que agravem a situação do administrado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LIV, LXXVIII, e 225; LINDB, art. 6o, § 2o; Decreto Estadual no 697/2020, arts. 25 e 32, III; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 37, § 2o; Resolução CONAMA no 237/1997, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1037219-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 30/10/2024; TJMT, N.U 0000385-88.2015.8.11.0082, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11/12/2017.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
JOSÉ CLOVIS OVÍDIO
,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1042865-41.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante.

Informa o recorrente que
protocolizou, em 15/10/2020, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) no MT-5869620/2020, referente à Fazenda São José, localizada no município de Planalto da Serra/MT. Sustenta que, passados mais de quatro anos desde o protocolo, seu requerimento administrativo permanece pendente de análise conclusiva pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), em flagrante desrespeito ao prazo legal de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual no 697/2020.

Aduz que, além da injustificada demora na análise do CAR, a SEMA/MT passou a exigir o cumprimento de requisitos estabelecidos pelo Decreto Estadual no 1025/2021, norma superveniente ao protocolo do requerimento administrativo, o que configuraria aplicação retroativa de normas infralegais em prejuízo do administrado.

Argumenta que a legislação aplicável aos requerimentos administrativos ambientais deve ser aquela vigente na data de seu protocolo, especialmente quando evidenciada a mora estatal, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência, determinando-se que a SEMA/MT conclua a análise do CAR no MT-5869620/2020 e do Projeto de Tipologia Vegetal vinculado exclusivamente à luz do regramento vigente até 15/10/2020, data do protocolo do requerimento.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese: (i) a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) a inexistência de direito adquirido a regime jurídico ambiental, sendo aplicáveis as normas supervenientes aos procedimentos administrativos ainda em trâmite; (iii) que a SEMA/MT atua conforme critérios técnicos e legais estabelecidos, respeitando a ordem cronológica e de prioridade previstas no sistema SIMCAR; e (iv) que o procedimento do CAR é complexo e demanda etapas técnicas, inclusive vistorias in loco, o que afastaria a ideia de mora injustificada da Administração.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A propósito, transcrevo a decisão recorrida, para melhor entendimento:

“[...]
No caso, a pretensão esboçada na inicial tem natureza cautelar, eis que objetiva a não aplicação de novo decreto a seu processo administrativo em trâmite na SEMA/MT. Conforme fundamentação arrolada na inicial desses autos, o autor aduz:
Assim, considerando que o autor já protocolizou todos os documentos necessários e está aguardando por PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO, sem qualquer justificativa válida do Estado de Mato Grosso, verifica-se uma conduta omissiva da Administração, prejudicando o exercício pleno dos direitos ambientais e patrimoniais do autor. Diante de todo o exposto, é imprescindível que se reconheça a INAPLICABILIDADE das exigências normativas supervenientes ao ato de inscrição do CAR, em estrita observância ao princípio da legalidade e à vedação de retroatividade de normas administrativas gravosas ou restritivas. Logo, a análise do cadastro ambiental e do projeto técnico vinculado deve respeitar o REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DE SUA PROTOCOLIZAÇÃO, NOTADAMENTE O DECRETO ESTADUAL N.o 697/2020, sob pena de nulidade dos atos administrativos fundados em regramentos posteriores, bem como de violação aos direitos fundamentais à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e à confiança legítima do administrado
. Pois bem. Inicialmente, destaca-se que o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) dispôs na Resolução n. 237/1997 o seguinte:
Art. 19. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer: I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença; III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
De maneira específica, o Estado de Mato Grosso, em seu Decreto Estadual no 697/2020, dispõe:

Art. 25.
As condicionantes ambientais e medidas de controle poderão ser modificadas pela autoridade licenciadora nas seguintes hipóteses: I - ocorrência de impactos negativos imprevistos; II - quando caracterizada a não efetividade técnica da condicionante; III - por solicitação do interessado, expondo as razões que motivam a readequação, suspensão ou exclusão da condicionante, ou IV - na renovação da licença ou ato autorizativo, por motivação técnica ou
alterações na legislação ambiental
.
Nesse sentido, cabe verificar que direito não respalda a pretensão do requerente, isso porque, para que seja expedida uma licença, é necessário o atendimento de todos os preceitos legais, medidas e condicionantes estabelecidos pelo órgão competente, mesmo que tais se consolidem após o inicio do procedimento administrativo. Ademais, verifica-se que os processos administrativos do CAR assim como o de Tipologia Vegetal citados não se encontram concluídos, ocasião que as exigências da nova norma são cabíveis, eis que necessárias à garantia do direito ambiente ecologicamente equilibrado, (art. 225, caput, da CF). Segue entendimento do E.TJMT:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CARÊNCIA DA AÇÃO - CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - LICENCIAMENTO INAPTO - ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTANTE EM INSTRUÇÃO NORMATIVA - POSSIBILIDADE - EFEITOS JURÍDICOS QUE AINDA NÃO SE APERFEIÇOARAM - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A superveniência de novas exigências normativas para o deferimento de licenças ambientais são desde logo aplicáveis aos casos pendentes de análise, não havendo que se falar em direito adquirido nessas hipóteses. 2 - Conquanto seja incontestável a mora do ente ambiental no caso concreto, as autoridades impetradas procederam a análise dos processos administrativos antes do exame da liminar, indeferindo o pedido por inaptidão técnica, resultando na carência superveniente da ação. 3 - A revisão judicial do mérito do ato administrativo seria admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que não estão presentes no caso, especialmente, se considerarmos que os documentos acostados nos autos noticiam as existências de pendências de ordem técnica.
(N.U 0000385-88.2015.8.11.0082, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).
DISPOSITIVO.
Diante do exposto e considerando a fundamentação supra:
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência, sem prejuízo da possibilidade de nova análise durante a instrução.
”

A controvérsia central do presente recurso reside na definição da legislação aplicável à análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no MT-5869620/2020, protocolado pelo agravante em 15/10/2020, considerando a superveniência do Decreto Estadual no 1025/2021 e a alegada demora injustificada da Administração Pública na conclusão do procedimento administrativo.

Em outras palavras, consiste em verificar se a análise do CAR e do Projeto de Tipologia Vegetal deve seguir as normas vigentes à época do protocolo (Decreto Estadual no 697/2020) ou se deve ser analisada conforme a legislação posterior (Decreto Estadual no 1025/2021), especialmente diante da demora na conclusão do procedimento administrativo.

Inicialmente, cumpre destacar que, em regra, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a aplicação de normas supervenientes aos procedimentos administrativos em curso.

Esse entendimento encontra respaldo no art. 6o, §2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que estabelece que a lei nova não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

No âmbito do direito ambiental, essa regra ganha contornos ainda mais específicos, considerando o caráter dinâmico e a constante evolução das normas de proteção ao meio ambiente. Nesse sentido, o art. 19 da Resolução CONAMA no 237/1997 autoriza o órgão ambiental competente a modificar condicionantes e medidas de controle quando houver, entre outros motivos, superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

Na mesma linha, o Decreto Estadual no 697/2020, em seu art. 25, IV, permite a modificação de condicionantes ambientais
"na renovação da licença ou ato autorizativo, por motivação técnica ou alterações na legislação ambiental"
.

Contudo, a aplicação dessas regras não pode servir como subterfúgio para legitimar a inércia estatal, especialmente quando, ao que tudo indica, o administrado já havia apresentado todos os documentos necessários em conformidade com a legislação vigente à época do protocolo, e a Administração Pública deixou de observar os prazos legalmente estabelecidos para a análise do requerimento.

No caso em apreço
, verifica-se que o agravante protocolizou o CAR no MT-5869620/2020 em 15/10/2020, sob a égide do Decreto Estadual no 697/2020, que estabelecia, em seu art. 32, III, o prazo máximo de 180 dias para a apreciação de requerimentos administrativos ambientais. Passados mais de quatro anos desde o protocolo, o procedimento administrativo ainda não foi concluído, sem qualquer justificativa plausível por parte da Administração Pública.

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido que, em casos de demora injustificada na análise de requerimentos administrativos ambientais, deve ser aplicada a legislação vigente à época do protocolo. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PROJETO DE TIPOLOGIA VEGETAL – DIREITO DE PROTOCOLO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ÉPOCA DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por José Telmo Viero objetivando compelir o Estado de Mato Grosso à análise e validação do Projeto de Tipologia Vegetal protocolizado em 19/11/2019, referente ao imóvel rural Fazenda Santo Antônio – O juízo de origem determinou a observância dos prazos do Decreto Estadual no 697/2020. II. Questão em discussão: 2 – A questão consiste em verificar se a análise do Projeto de Tipologia deve seguir as normas vigentes à época do protocolo (Decreto no 2.365/2010 e Lei Complementar no 404/2010) ou se deve ser analisada conforme a legislação posterior (Decreto no 697/2020), frente à demora injustificada do órgão ambiental. III. Razões de decidir: 3. Em regra, o protocolo de requerimentos administrativos não garante o direito adquirido a regime jurídico – Contudo, a demora injustificada do Estado de Mato Grosso na análise do Projeto de Tipologia Vegetal implica a aplicação da legislação vigente à época do protocolo, uma vez que a apreciação deveria ter ocorrido até maio de 2020, antes da entrada em vigor do Decreto no 697/2020. 4. Assim, a Administração não pode impor ao requerente o cumprimento de novas normas que passaram a vigorar após o vencimento do prazo legal para análise do projeto – IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso de Apelação parcialmente provido. Tese de julgamento:
é devida a aplicação da legislação vigente à época do protocolo do requerimento administrativo quando demonstrada a demora injustificada da Administração na análise do pedido
." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 1037219-21.2023.8.11.0041, Relator LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/11/2024) (destaquei)

O Estado de Mato Grosso argumenta que o procedimento do CAR é complexo e demanda etapas técnicas, inclusive vistorias
in loco
, o que justificaria a dilação do prazo para análise. De fato, o art. 37, § 2o, da Lei Estadual no 7.692/2002 prevê que, quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas.

Contudo, essa previsão não autoriza a Administração Pública a postergar indefinidamente a análise do requerimento administrativo, tampouco a impor ao administrado o cumprimento de exigências estabelecidas por normas supervenientes ao protocolo, especialmente quando a demora na conclusão do procedimento decorre exclusivamente da inércia estatal.

In casu
, o agravante protocolizou o CAR e o Projeto de Tipologia Vegetal em conformidade com a legislação vigente à época (Decreto Estadual no 697/2020), apresentando todos os documentos necessários.
Nesta perfunctória análise, ao que tudo indica, a aplicação retroativa do Decreto Estadual no 1025/2021 acarretaria a reabertura de etapas já concluídas, a reelaboração de documentos técnicos e, principalmente, a desconsideração do investimento técnico e financeiro já realizado pelo administrado, tudo isso exclusivamente em razão da omissão da Administração Pública
.

Importante ressaltar que não se está a afirmar que o órgão ambiental não possa estabelecer novas exigências ou condicionantes para a proteção do meio ambiente. O que se reconhece é que, em casos de demora injustificada na análise de requerimentos administrativos, a legislação aplicável deve ser aquela vigente à época do protocolo, como forma de garantir a segurança jurídica e a confiança legítima do administrado.

Essa compreensão não conflita com o princípio da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição Federal. Pelo contrário, a observância dos prazos legalmente estabelecidos para a análise de requerimentos administrativos ambientais é medida que contribui para a efetividade das normas de proteção ambiental, evitando que procedimentos se arrastem por anos sem conclusão.

Ademais, a aplicação da legislação vigente à época do protocolo não impede que o órgão ambiental exerça seu poder de polícia e fiscalização, podendo, a qualquer tempo, verificar o cumprimento das normas ambientais e adotar as medidas cabíveis em caso de irregularidades.

Com efeito, considerando a demora injustificada do Estado de Mato Grosso na análise do CAR no MT-5869620/2020 e do Projeto de Tipologia Vegetal vinculado, que já ultrapassa em muito o prazo legal de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual no 697/2020, entendo que a legislação aplicável deve ser aquela vigente à época do protocolo (15/10/2020), não sendo legítima a imposição de exigências estabelecidas pelo Decreto Estadual no 1025/2021, editado posteriormente.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar a decisão agravada,
determinando que o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), conclua, no prazo de 60 (sessenta) dias, a análise do CAR no MT-5869620/2020 e do Projeto de Tipologia Vegetal vinculado, com base exclusivamente na legislação vigente à época do protocolo (15/10/2020), notadamente o Decreto Estadual no 697/2020, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de Instrumento no 1019593-44.2025.8.11.0000

VOTO-VISTA

Conforme se depreende dos autos, José Clovis Ovídio interpôs agravo de instrumento a contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1042865-41.2025.8.11.0041, indeferiu tutela provisória de urgência, cuja pretensão consiste em determinar à SEMA que promova a conclusão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no MT-5869620/2020 e do respectivo Projeto de Tipologia Vegetal, protocolados em 15/10/2020.

O cerne da controvérsia recursal está na definição da legislação aplicável à análise dos requerimentos administrativos ambientais: se aquela vigente à época do protocolo (Decreto Estadual no 697/2020) ou as exigências trazidas por norma superveniente (Decreto Estadual no 1025/2021), editada após o transcurso de mais de quatro anos sem análise do pedido.

Não há divergência quanto à tese jurídica adotada pelo eminente relator, no sentido de que, diante da mora injustificada da Administração, deve prevalecer o regime jurídico vigente à época do protocolo do requerimento, com base nos princípios da legalidade, segurança jurídica e confiança legítima, a impor à SEMA que conclua a análise do mencionado procedimento no prazo fixado.

A divergência aqui manifestada restringe-se, exclusivamente, à imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, fixada no voto do Relator.

É certo que se afigura necessária a adoção de mecanismos que garantam a efetividade da decisão judicial, já que o descumprimento de ordem judicial não atinge apenas a esfera do direito subjetivo das partes envolvidas, mas compromete, sobretudo, a credibilidade e a funcionalidade do Poder Judiciário enquanto instituição de Estado. A resistência ao cumprimento de decisões jurisdicionais mina a confiança social no sistema de justiça e fragiliza a autoridade das instituições democráticas.

Contudo, a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública merece uma análise mais aprofundada. A utilização da astreinte em face de entes públicos acarreta distorção relevante: o ônus financeiro da multa é suportado diretamente pelo próprio ente estatal, mas indiretamente recai sobre toda a coletividade, que vê contingenciados os recursos públicos originalmente destinados à execução de políticas públicas essenciais. Em consequência, a sociedade passa a custear, de forma desigual e onerosa, o próprio descumprimento estatal, o que agrava a disparidade entre particulares quanto ao custo efetivo do Estado e compromete a racionalidade do sistema.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS – RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DO ENTE PÚBLICO – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINTES - AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJMT – Apelação Cível no 0001306-63.2014.8.11.0088, Relator Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...). A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.”

(TJMT – Apelação Cível no 0021349-80.2017.8.11.0002, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

Por essa razão, revela-se mais consentâneo com a natureza pública da função jurisdicional substituir a técnica das astreintes, destinadas ao benefício direto das partes, por instrumentos que assegurem maior eficiência e efetividade ao Poder Judiciário enquanto instituição.

Nesse contexto, a aplicação das medidas previstas no artigo 77, inciso IV, §§ 2o a 5o, c/c artigo 97 do Código de Processo Civil, mostra-se mais adequada, pois confere caráter eminentemente público à sanção, com reversão da multa aos fundos de modernização do Judiciário, reforçando o papel pedagógico da ordem judicial, de modo a inibir condutas atentatórias à dignidade da justiça. O artigo 77 do CPC, no ponto de interesse, estabelece que:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 3o Não sendo paga no prazo estabelecido, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97.

§ 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o, e 536, § 1o.

§ 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.”

Confira-se, ainda, a respeito da temática, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. ART. 77, § 2o, DO CPC/2015. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 536, § 1o, DO CPC/2015. MULTA DIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 77, § 4o, DO CPC/2015. NATUREZAS DISTINTAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com medida liminar deferida. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a cumulação da multa do artigo 77, § 2o, do CPC/2015 (por ato atentatório à dignidade da Justiça) e da multa prevista no artigo 536, § 1o, do CPC/2015 (multa diária) ou se a aplicação conjunta das referidas multas configura bis in idem. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2o, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. 5. A multa diária (artigo 536, § 1o, do CPC/2015) apresenta caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório ou punitivo. 6 . A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa diária (astreintes) possuem naturezas jurídicas distintas, de modo que podem coexistir perfeitamente. 7. O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever expressamente a possibilidade de cumulação das multas no seu artigo 77, § 4o. 8 . Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1815621 SP 2019/0141240-6, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 01/10/2021 RSTJ vol. 263 p. 441).

Logo, a medida aqui proposta tem por escopo resguardar verbas públicas de natureza indisponível, cuja destinação se submete ao regime constitucional de legalidade e vinculação orçamentária. A imposição prematura de multa pecuniária sobre o ente público — sobretudo sem a prévia intimação específica para cumprimento da ordem judicial — pode representar afronta ao interesse público primário, especialmente quando inexiste, até o momento, resistência formal ao cumprimento.

Assim, o respeito à supremacia do interesse público e à indisponibilidade do patrimônio estatal impõe ao magistrado a busca por soluções coercitivas menos gravosas, desde que eficazes, como a advertência, que não acarreta comprometimento imediato de recursos públicos, mas mantém íntegra a força da ordem judicial e os meios para sua futura execução coercitiva, se necessário, além de não comprometer o comando judicial em si, mas, apenas, ajustar a técnica de sua efetivação, priorizando a prudência, o zelo com os cofres públicos e a escalada gradual das medidas coercitivas.

Ante o exposto, acompanho o Relator quanto ao mérito da controvérsia e peço vênia para divergir com relação à aplicação de multa diária, para substituí-la pela advertência de que o descumprimento da ordem judicial poderá configurar ato atentatório à dignidade da justiça, conforme dispõe o art. 77, IV, §§ 2o, 3o, 4o e 5o, do CPC, sujeitando-se o responsável ao pagamento de multa, a ser revertida ao fundo de modernização do Poder Judiciário - FUNAJURIS (artigo 302, do COJE-MT, c/c art. 97, do CPC), sem prejuízo da responsabilização civil, criminal e processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025